Tribunal: TJDFT
Processo: 0733536-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. SUSPENSÃO CNH. PASSAPORTE. ART. 139 CPC. POSSIBILIDADE. QUEBRA SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL. DILIGÊNCIAS ESGOTADAS. CABIMENTO. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DIREITO DE TERCEIROS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil estabelece que o juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Art. 139, IV do CPC.
2. No caso dos autos, o agravante tentou satisfazer seu crédito por todos os meios típicos, sendo todas as diligências realizadas infrutíferas.
2.1. Necessária a suspensão de CNH e passaporte como medida coercitiva ao pagamento do crédito exequendo.
3. Incabível o bloqueio dos cartões de crédito da parte agravada, pois tal determinação atingiria direito de terceiro uma vez que as instituições financeiras que administram os cartões de crédito têm lucro com o uso do cartão.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.